Tribunal: TJBA
Processo: 8052130-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052130-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SALETE DE JESUS

Advogado(s)
:
VANIA DE CARVALHO MACHADO, AUREOSVALDO BORGES DE OLIVEIRA

APELADO: ROSILENE DE JESUS PALMA

Advogado(s)
:
DIEGO SARAIVA SA, RAMON DE JESUS CALMON DE ALMEIDA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS
NA FASE RECURSAL
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de reintegração de posse, reconhecendo
o fim do
comodato verbal e posse precária
da Recorrente.

2. Embargante alega omissões e contradições no acórdão, sustentando a existência de doação verbal e pede efeitos infringentes para afastar a reintegração ou obter indenização por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado que justifiquem sua integração ou modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

5. A tese de doação verbal não foi suscitada no recurso de apelação; tendo a Apelante, antes, até confessado no apelo a existência do comodato, o que afasta a alegação de doação.

6. Os documentos juntados com os embargos, como relatório médico e certidão de nascimento, são extemporâneos porque já existentes à época da instrução, sendo incabível sua consideração nesta fase.

7. Os fundamentos de índole humanitária não alteram a convicção decisória do julgamento possessório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.